Tribunal: TJMT
Processo: 0000840-69.2012.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000840-69.2012.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELEMAR GARCIA - CPF: 441.794.131-91 (AGRAVANTE), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA PESSOA - CPF: 012.475.261-60 (AGRAVANTE), JOAO JORGE SAAD - CPF: 005.398.648-20 (AGRAVADO), MARIA HELENA MENDES DE BARROS SAAD - CPF: 005.610.888-53 (AGRAVADO), SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 75.215.756/0001-57 (AGRAVADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO – CARGA - JUNTADA POSTERIOR DA PROCURAÇÃO - PATRONO INTIMADO QUANDO DA CARGA DOS AUTOS - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO À DESTEMPO - INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O recorrente antes da prolação da sentença quedava-se sem representação processual, além de não ter sido devidamente intimado da sentença, entretanto, cientificou-se da decisão final de 1ª instância no momento que o novo advogado constituído realizou a carga dos autos, ou seja, 30/03/2017, portanto, o recurso de apelação aviado em 26/05/2017 é intempestivo, uma vez que protocolado 57 (cinquenta e sete) dias depois.

II – “A parte recorrente aduz que não era constituído à época da carga dos autos, todavia, a retirada dos autos para carga, por advogado sem procuração, configura a data de intimação da sentença, quando este é posteriormente constituído como procurador da parte, regularizando a sua atuação.” (TJ-DF - APC: 20110710249970 DF 0024450-34.2011.8.07.0007, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 10/12/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/12/2014 . Pág.: 331)

III - “CPC - Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”

IV - “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. CARGA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. ABERTURA DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (...)STJ - AREsp: 258770 PE 2012/0243965-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 28/10/2016).”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso Agravo Interno interposto por ELEMAR GARCIA e outros contra decisão monocrática em sede de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática em sede de Apelação nº 0000840-69.2012.8.11.0046 na “AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA” onde litiga com JOAO JORGE SAAD e outros, e tramita originalmente perante a 2ª Vara da Comarca de Comodoro - MT.

Prolatada a decisão monocrática em sede de apelação sob ID. Num. 37963515 o relator não conheceu do recurso em razão da sua intempestividade.

Embargos de Declaração opostos e rejeitados.

Em apertada síntese, alega o Agravante sob ID. 53045951 que à época da carga dos autos (30/03/2017), o Advogado Dr. André Luiz Miranda Lucion, não era advogado constituído nos autos, uma vez que seu substabelecimento é datado de 08/05/2017 e protocolado nos autos em 23/05/2017, frisando-se inclusive, que sequer havia sido contratado para adentrar na lide como representante dos agravantes antes de 08/05/2017; motivo pelo qual requer seja recebido o presente Agravo Interno nos seus efeitos ativos e suspensivo para fim de que seja revista a decisão que não conheceu o Recurso de Apelação, de modo a dar conhecimento ao mesmo em razão da sua tempestividade, a fim de que haja o prosseguimento do feito

Contrarrazões sob ID. Num. 57493995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Novamente.

O primeiro patrono da parte apelante renunciou seus poderes antes da prolação da sentença conforme petição datada de 04 de junho de 2014 sob ID. Num. 21014952 - Pág. 1.

O Juízo tentou intimar a parte autora para constituir novo patrono por quatro vezes, todas sem sucesso conforme certidão juntada sob ID. Num. 21014971 datada de outubro de 2016, ou seja, mais de dois anos após a renúncia do advogado constituído incialmente.

A sentença consignou as insistentes tentativas de intimar pessoalmente os demandantes para constituir novo causídico, todavia, sem sucesso (ID. Num. 21014972).

A sentença foi disponibilizada no DJE nº 9985, de 23/03/2017 e publicado no dia 24/03/2017.

Dia 30/03/2017, 06 (seis) dias depois de publicada a sentença houve carga para o Advogado ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION, que devolveu os autos em 23/05/2017, isto é, 54 dias depois.

Repito, 54 (cinquenta e quatro) dias depois.

Por fim, em 26/05/2017, o mesmo Advogado que realizou a carga retrodescrita, interpôs o recurso de apelação ora apreciado.

O recorrente antes da prolação da sentença quedava-se sem representação processual, além de não ter sido devidamente intimado da sentença, entretanto, cientificou-se da decisão final de 1ª instância no momento que o novo advogado constituído realizou a carga dos autos, ou seja, 30/03/2017, portanto, o recurso de apelação é intempestivo, uma vez que protocolado 57 (cinquenta e sete) dias depois.

A parte recorrente aduz que não era constituído à época da carga dos autos, todavia, a retirada dos autos para carga, por advogado sem procuração, configura a data de intimação da sentença, quando este é posteriormente constituído como procurador da parte, regularizando a sua atuação.

A jurisprudência coaduna:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CARGA DOS AUTOS. INTIMAÇÃO EM CARTÓRIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. JUNTADA POSTERIOR DA PROCURAÇÃO. PRAZO. A retirada dos autos para carga, ainda que para fotocópia, por advogado sem procuração, configura a data de intimação da sentença, quando este é posteriormente constituído como procurador da parte, regularizando a sua atuação, sendo irrelevante, nesse contexto, a data da disponibilização da sentença no diário de justiça eletrônico.” (TJ-DF - APC: 20110710249970 DF 0024450-34.2011.8.07.0007, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 10/12/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/12/2014 . Pág.: 331)

Assim preleciona o CPC:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

O apelante interpôs seu recurso quando já escoado o prazo, o que deixa evidente a sua intempestividade.

Confira-se, a esse respeito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. CARGA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. ABERTURA DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (fls. 19). 2. Nas razões de seu Apelo Nobre, a parte Recorrente alega violação aos arts. 40, 180, 184, 236, 242, 247, 506 e 525 do CPC e art. 169 do Código Civil. Defende, em síntese, a nulidade na intimação da sentença, aduzindo que a publicação não foi direcionada aos causídicos que tinham de ter conhecimento do teor da decisão, sendo a intimação feita sem observância das prescrições legais (fls. 30). 3. Apresentadas as contrarrazões (fls. 97/111), o recurso foi inadmitido na origem (fls. 114/115). 5. É o breve relatório. 6. Nesse ponto, o Tribunal de origem assim se manifestou: Cuida-se de recurso de agravo de instrumento que não preenche o pressuposto recursal objetivo da tempestividade, senão vejamos. Em observância aos registros processuais, mormente no que diz respeito à certidão acostada na fl. 20 dos autos verifico que a advogada da empresa agravante tomou ciência pessoalmente do inteiro teor da decisão recorrida no momento em que faz a remessa carga dos autos. (...) Desse modo, como a advogada da parte agravante tomou ciência da decisão ora agravada no momento em que fez carga dos autos, fato ocorrido em 08/07/2011, uma sexta-feira, o prazo recursal de 10 dias para a interposição do agravo de instrumento passou a fluir a partir dessa data, encerrando-se, no dia 17.7.2011, um domingo, sendo automaticamente prorrogado para o dia 18.7.2011, uma segunda-feira. Todavia, a interposição do recurso em apreço se deu tão somente no dia 20.7.2011 (fls. 02), isto é, quando já operada a preclusão temporal, restando intempestivo o presente agravo de instrumento, matéria de ordem pública que deve ser reconhecida a qualquer tempo, como agora o faço (fls. 387/389). 7. É entendimento pacífico desta Corte Superior que a carga dos autos torna inequívoca a ciência da decisão que lhe é adversa, iniciando-se, a partir daí, a contagem do prazo processual para interposição de recurso. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CONDENATÓRIA (indenização por danos morais) - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO, A FIM DE RECONHECER A INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO MANEJADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a carga dos autos pelo advogado da parte enseja a ciência inequívoca do ato processual, iniciando-se daí a contagem do prazo para a interposição de recurso. 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp. 1.316.051/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 24.2.2016). 2 2 2 PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. REALIZAÇÃO DA CARGA DOS AUTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A carga dos autos pelo advogado enseja a ciência inequívoca do decisum, iniciando-se o prazo para a interposição da apelação, independentemente de ainda não ter ocorrido a publicação no Diário da Justiça eletrônico 2. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 3. Aplica-se a Súmula 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp. 182.682/DF, Rel. Min. JOAO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 10.12.2015). 8. Ademais, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte Superior, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RUBRICA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Não ocorreu ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. É inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo (Súmula 211/STJ). 3. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ); 4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp. 1.303.191 / BA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29.2.2016). 9. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo em Recurso Especial. 10. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 18 de outubro de 2016. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR” (STJ - AREsp: 258770 PE 2012/0243965-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 28/10/2016).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020